Tribunal: STJ
Processo: 0003019-18.2017.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118543 - SC (2024/0003980-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANA NUNES JUVÊNCIO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JANAINA ALFREDO DA ROSA - SC016032
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
BRUNA DA ROSA - SC043691
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ALIANCA CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA
LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: ALIANÇA FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE ASSIS GOES - SC005624
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA POR UM DOS INTERLOCUTORES. VALIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática que conhece parcialmente do especial e negalhe
provimento, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e
regimental para tanto.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, por sua vez, é firme em assinalar
que, "dando-se a gravação clandestina por um dos interlocutores, válida é
a prova obtida" (RMS n. 49.277/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T.,
DJe
.
26/4/2016)
Documento eletrônico VDA53053861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: debb5897-48ac-4b4e-a342-718bc43ef5b2

3. Na hipótese, infere-se das premissas fáticas fixadas pela instância
ordinária que a condenação da recorrente se fundamentou nos elementos
probatórios produzidos nos autos, notadamente nos depoimentos das
testemunhas, que declararam que a acusada emitia duplicadas sem lastro e
negociava com empresa de fomento mercantil a fim de obter
adiantamento do valor do título.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/12/2025 10/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53053861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: debb5897-48ac-4b4e-a342-718bc43ef5b2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118543 - SC (2024/0003980-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANA NUNES JUVÊNCIO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JANAINA ALFREDO DA ROSA - SC016032

LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163

BRUNA DA ROSA - SC043691

LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ALIANCA CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA
LTDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: ALIANÇA FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE ASSIS GOES - SC005624
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA POR UM DOS INTERLOCUTORES. VALIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática que conhece parcialmente do especial e negalhe
provimento, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e
regimental para tanto.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, por sua vez, é firme em assinalar
que, "dando-se a gravação clandestina por um dos interlocutores, válida é
a prova obtida" (RMS n. 49.277/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T.,
DJe
.
26/4/2016)
Documento eletrônico VDA52788086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:47
Código de Controle do Documento: 4bf9f7ef-6b80-4399-89cb-484afd05d85b

3. Na hipótese, infere-se das premissas fáticas fixadas pela instância
ordinária que a condenação da recorrente se fundamentou nos elementos
probatórios produzidos nos autos, notadamente nos depoimentos das
testemunhas, que declararam que a acusada emitia duplicadas sem lastro e
negociava com empresa de fomento mercantil a fim de obter
adiantamento do valor do título.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de
FABIANA NUNES JUVÊNCIO DE CARVALHO
fls. 1.560-1.570, em que neguei provimento ao recurso especial.
Nas razões do regimental, o peticionante sustenta a violação do princípio
da colegialidade. No mérito, sustenta a ilicitude das provas.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Alegação de violação do princípio da colegialidade
Inicialmente, registro que a decisão agravada não violou o princípio da
colegialidade. Isso porque, "segundo reiteradas manifestações desta Corte, não viola
o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 701.443/MS, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
10/10/2022)
Documento eletrônico VDA52788086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:47
Código de Controle do Documento: 4bf9f7ef-6b80-4399-89cb-484afd05d85b

II. Manutenção da condenação
A recorrente sustenta, em síntese, que "a produção de gravação telefônica
sem autorização judicial conforme ocorrera nos autos, torna a prova imprestável e
ilícita" (fl. 1.247).
A respeito do tema, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes
Filho e Antonio Scarance Fernandes afirmam que a gravação, "quando realizada
por um dos interlocutores que queria documentar a conversa tida com terceiro,
não configura nenhum ilícito, ainda que o interlocutor não tenha conhecimento
" (As nulidades no processo penal. 11. ed. rev. e atual. São Paulo:
de sua ocorrência
RT, 2010, p. 186).
A jurisprudência desta Corte Superior, por sua vez, é firme em assinalar
que, "dando-se a gravação clandestina por um dos interlocutores, válida é a
" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
prova obtida
RMS n. 49.277/SP
Nefi Cordeiro
destaquei).
26/4/2016,
Além disso, infere-se das premissas fáticas fixadas pela instância ordinária
que a condenação da recorrente se fundamentou nos elementos probatórios
produzidos nos autos.
Nesse sentido, o Tribunal estadual consignou que "a materialidade e a
autoria defluem da Notícia-Crime (fls. 06-15), do Contrato Social (fls. 18-23), do
Contrato de Fomento Mercantil (fls. 24-31), da Autorização para Protesto de Títulos
(fl. 33), dos Termos Aditivos (fls. 24-245), da planilha de cálculo (fl. 246), dos
áudios acostados no ev. 44, e da prova oral colhida no curso da persecução penal".
Deveras, em seu depoimento judicial, a gerente comercial da sociedade
empresária Aliança Fomento Comercial Ltda., Ivana Elias, narrou que "comprou da
Apelante diversas duplicatas não correspondentes a mercadorias vendidas ou a
em favor de Bistek Supermercado Ltda., Malwee Malhas Ltda.,
serviços prestados
Koch Hipermercado Ltda. e Giassi Cia Ltda.. Acrescentou que, ao entrar em contato
com os funcionários das referidas empresas, estes comunicaram que as duplicatas
."
não possuíam lastro em compra e venda de mercadorias
Documento eletrônico VDA52788086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:47
Código de Controle do Documento: 4bf9f7ef-6b80-4399-89cb-484afd05d85b

Em sentido similar, Carlos Alberto de Assis Góes, sócio da
,
factoring
alegou que "
e, diante
as referidas duplicatas não possuíam lastro comercial
desses fatos, realizou uma reunião com a Apelante, porém, ela não conseguiu
explicar a situação com clareza, tendo informado apenas que possuía os carimbos
dos Sacados (Malwee, Supermercados Koch, Bistek e Giassi), e ela própria teria
feito as assinaturas nas respectivas notas fiscais."
Por fim, "os representantes das empresas Bistek Supermercado Ltda.,
Malwee Malhas Ltda., Koch Hipermercado Ltda. e Giassi Cia Ltda., confirmaram,
em seus depoimentos judiciais e extrajudiciais, que as notas apresentadas pela
ré não foram emitidas por eles e que as assinaturas e carimbos nelas presentes
."
não foram inseridos por seus funcionários
No tocante à materialidade delitiva, consigno ser despicienda a juntada das
duplicatas originais diante da presença de outros meios de prova coligidos aos autos.
Há, portanto, provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que
justificam a condenação da recorrente. Para se chegar a uma conclusão diversa, seria
necessário revolver o conjunto fático e probatório carreado aos autos, providência
incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52788086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:47
Código de Controle do Documento: 4bf9f7ef-6b80-4399-89cb-484afd05d85b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.118.543 / SC
Número Registro: 2024/0003980-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030191820178240020 30191820178240020
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANA NUNES JUVÊNCIO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JANAINA ALFREDO DA ROSA - SC016032
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
BRUNA DA ROSA - SC043691
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ALIANCA CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
OUTRO NOME : ALIANÇA FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE ASSIS GOES - SC005624
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DUPLICATA SIMULADA
Documento eletrônico VDA53023924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: e072b792-e281-48c8-a55c-552d9d1f2484

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANA NUNES JUVÊNCIO DE CARVALHO
ADVOGADOS : JANAINA ALFREDO DA ROSA - SC016032
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
BRUNA DA ROSA - SC043691
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALIANCA CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: ALIANÇA FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE ASSIS GOES - SC005624
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: e072b792-e281-48c8-a55c-552d9d1f2484